Tribunal: TJDFT
Processo: 0753799-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753799-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO CARDOSO SILVA AGRAVADO: MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCIANO CARDOSO SILVA visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória c/c indenização ajuizada em desfavor de MAX CRED INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA EIRELI, que indeferiu a tutela de urgência. A liminar foi indeferida. Em seguida, o agravante anunciou a desistência da própria ação. É a síntese do necessário. Decido Recebo a petição como requerimento de desistência do recurso. Considerando que ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator